Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-90.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001963-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICENTE ROBERTO DE MATOS - CPF: 188.737.159-15 (APELANTE), CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS - CPF: 628.359.129-91 (ADVOGADO), MARYENE DOS SANTOS CRISTO - CPF: 017.940.361-30 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ASCONT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 26.773.374/0001-33 (APELADO), WANDER WINKERT - CPF: 000.641.411-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM INTERFERENCIA DE TERCEIROS – PERDA DO CONTROLE DA DIREÇÃO – USO DO MEDICAMENTO RIVOTRIL – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – COBERTURA SECURITÁRIA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os artigos 757 e 758 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

Não há falar em responsabilidade da Apelada para indenizar os danos materiais supostamente sofridos pelo Apelante, pois, das provas coligidas ao caderno processual, inconteste o agravamento intencional do risco pelo Segurado mediante o uso do medicamento
Rivotril
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001963-90.2018.8.11.0041

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Vicente Roberto de Matos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Apólice de Seguro c/c Indenização de Danos materiais e Morais
, julgou improcedente o pedido em relação à Ré
Tokio Marine Seguradora S.A.
e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

O Apelante alega, em preliminar, cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que não lhe foi permitido produzir prova oral para demonstrar que não faz uso do medicamento denominado
Rivotril
.

Sustenta, ainda em preliminar, a ausência de fundamentação na sentença, nos termos do art. 489, § 1.º, I e IV do CPC.

No mérito, se insurge quanto ao dever da Apelada em efetuar o pagamento da cobertura prevista no contrato de seguro entabulado entre as partes, no valor de R$ 128.666,00 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais), além das despesas médicas no importe de R$ 17.294,90 (dezessete mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

Firme nesses argumentos, pugna pelo acolhimento das preliminares e, de conseguinte, a nulidade da sentença. No mérito, pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões sob o Id. 59787484.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega que a sentença combatida deve ser anulada, nos termos do art. 489, § 1º, I e IV do CPC, por
“por não apreciar toda matéria ventilada e requerida na inicial, quando, no tocante da alegação do autor de que o mesmo não faz uso do medicamento indicado no prontuário (rivotril)”.

Razão não lhe assiste, pois não se observa no
decisum
a alegada falta de fundamentação.

Com efeito, da simples leitura da sentença atacada, verifica-se que o Juiz singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria, de forma que observou os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o Magistrado justificou que assim foi decidido em razão da documentação encartada aos autos que demonstra o uso do medicamento
Rivotril
pelo Apelante e, via de consequência, porque, conforme Boletim de Ocorrência, a dinâmica do acidente evidencia que o Recorrente perdeu o controle da direção e capotou o veículo, por diversas vezes, sem a contribuição de terceiros para o sinistro.

Ademais, a prova de que a decisão não carece de fundamentos ressai do fato de que o Apelante, com base nos argumentos lançados na decisão hostilizada, teve condições de interpor o Recurso de Apelação Cível e deduzir suas razões de mérito.

Assim, sem mais delongas, não há falar em ausência de fundamentação, pelo fato de o Julgador singular ter julgado improcedente o pedido de cobertura securitária prevista no contrato de seguro entabulado entre as partes.

Logo, rejeito a prefacial.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante defende o cerceamento ao seu direito de defesa, porque não foi permitido produzir prova em audiência de instrução e julgamento, na qual pretendia comprovar que não faz uso do medicamento
Rivotril
.

Com é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa, máxime porque o acervo documental carreado aos autos pela Apelada (laudos médicos), somado àqueles trazidos pela parte Autora no ingresso da ação, se mostram suficientes para embasar o julgamento do litígio, em especial porque a prova pretendida pelo Recorrente se destinaria à demonstração de que nunca fez uso do fármaco; todavia, insisto, os documentos apresentados já são eficazes para o desate da causa.

Ademais, necessário consignar que o
juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXACERBADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência ou a realização de determinado ato processual quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não acarreta o cerceamento de defesa, a falta instauração da fase instrutória, quando o magistrado evidenciar a sua desnecessidade para o julgamento da causa, diante da existência de substrato probatório suficiente para embasar seu convencimento. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. Os sintomas relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da pressão. O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de vida. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique. É indubitável que a recusa sistemática da seguradora Em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
(TJMT. Apelação n.º 00001079420168110036. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 22/11/2017. Publicado em 24/11/2017). (sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA.
SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa.
2. Em autêntico diálogo de fontes, a controvérsia sobre o contrato securitário prestamista deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor. 3. A seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de que o segurado já possuía a enfermidade antes da contratação do seguro, quando realizar exames prévios aptos a demonstrar a existência de eventuais doenças preexistentes ou provar sua má-fé, caso contrário, o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe. 4. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora, de modo que diante da falha em conjunto dos fornecedores na prestação de serviço securitário, todos respondem pelos honorários sucumbenciais. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recursos conhecidos e não providos. (TJDF. Apelação n.º 0711834-57.2018.8.07.0001. Relatora Maria De Lourdes Abreu. Julgado em 20/05/2020. 3ª Turma Cível. Julgado em 09/06/2020. Publicado em 09/06/2020).
(sem destaque no original)

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Vicente Roberto de Matos
ingressou com
Ação de Cobrança de Apólice de Seguro c/c Indenização de Danos materiais e Morais
em face de
Tokio Marine seguradora S.A. e ASCONT Corretora de Seguros Ltda
, tendo em vista o contrato de seguro firmado com as Rés (apólice n.º 14172010).

Na peça de ingresso, narrou que trafegava pela Rodovia Rodoanel sentido Cuiabá e, ao efetuar uma ultrapassagem, perdeu o controle do seu automóvel Hilux CD SRV, Placa QBS 0688, o que resultou no capotamento do veículo e, de conseguinte, a perda total do bem.

Diante do infortúnio ocorrido em 18/09/2017, registrou o sinistro perante a Seguradora Ré. No entanto, a empresa se recusou a efetuar o pagamento da cobertura securitária pelos seguintes motivos: “
Sindicância concluída, identificamos irregularidade quanto ao estado civil, CEP pernoite e conforme parecer de laudos médicos recebido, contatado o uso abusivo de remédio Rivotril que contribuiu para o acidente.”

Afirmou que nunca fez uso do fármaco citado e, portanto, não há qualquer hipótese de agravamento do risco para desonerar a Seguradora de cumprir o contrato firmado entre as partes.

Salientou que, além da obrigação de pagamento do prêmio segurado, em valor equivalente ao preço do veículo na tabela FIPE (R$ 128.666,00), incumbe também à Requerida o reembolso das despesas médicas referentes aos tratamentos de saúde ao qual foi submetido em decorrência do acidente, as quais totalizam R$ 17.294,90 (dezessete mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

Pediu, também, pela condenação da Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como forma de indenizar os danos de ordem subjetiva sofridos.

A tentativa de autocomposição entre as partes foi infrutífera, conforme Termo de Audiência acostado no Id. 59785549.

Encerrada a instrução processual, o Juiz da causa extinguiu o processo, nos seguintes termos (Id. 59787479):

[...] Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em relação à requerida Ascont Corretora de Seguros Ltda condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação à requerida Tokio Marine Seguradora S/A, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no equivalente a 10% sobre o valor da causa atualizado.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência por até cinco anos, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita. [...]

Inconformado, o Autor (
Vicente Roberto de Matos
) interpôs este Apelo.

Sobre a matéria objeto da controvérsia recursal, o art. 757 do Código de Processo Civil estabelece que
“
pelo contrato de seguro
, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminantes”.

Por seu turno, o art. 758 do mesmo Diploma Processual preconiza que
“
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”.

Ao que se extrai do documento de Id. 59787457 e Apólice de Id. 59785510, o Apelante entabulou com a Apelada contrato de seguro para o automóvel Hilux CD SRV, ano/modelo 2014/2015, Placa QRS 0688, com as seguintes coberturas:

Coberturas

Limite Máximo de Indenização

Colisão, Incêndio e Roubo/Furto

Valor Referenciado (VMR)

RCF-V Danos Materiais

R$ 50.000,00

RCF-V Danos Corporais

R$ 50.000,00

APP-Morte por Passageiro

R$ 10.000,00

APP-Invalidez por passageiro

R$ 10.000,00

Da leitura do Boletim de Ocorrência anexado no Id. 59785512, extrai-se que a equipe da Polícia Militar foi acionada, em 18/09/2017, para atendimento da ocorrência de acidente de trânsito (capotamento) na Estrada da Guia (Rodovia Rodoanel) sentido Cuiabá e, no local foi comunicado que as vítimas do acidente, dentre elas o Apelante, foram conduzidas pelo SAMU até à unidade hospitalar para receberem o devido atendimento médico.

Sobre a dinâmica do acidente, o Policial narrou que, de acordo com a testemunha Reinaldo de Castro Silva, o veículo conduzido pelo Recorrente realizou uma ultrapassagem, contudo, quilômetros à frente perdeu o controle da direção, capotou diversas vezes no acostamento

e, por fim, colidiu com um poste de energia elétrica.

Ainda, extrai-se do referido documento que a equipe da polícia militar se deslocou até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e, depois de indagado, o Apelante respondeu:
“que estava em velocidade aproximada de 110KM/H, retornando da cidade de sinop e que perdeu o controle ao realizar uma curva acentuada a esquerda rodovia. Relata ainda que estava com pressa, pois o mesmo possui uma casa de apoio em Cuiabá e as passageiras tinham consulta marcada as 15:00 na Capital.”

Do Prontuário Médico trazido pelo Apelante, em especial os “Relatórios de Evolução” anexados no Id. 59785522, constam que o Segurado é
dependente
do medicamento Rivotril (
clonazepan
), sendo diagnosticado, inclusive, a
abstinência
ao uso do fármaco.

Corroborando nesse sentido, consta no Id. 59785522 – Pág. 7 o seguinte diagnóstico feito pelo Dr.ª Camila Mattje Baces (CRM 9127):
“depressão há 4 meses com relato de uso abusivo de medicação controlada (Rivotril)”

Estabelecidas essas premissas, não prospera a alegação do Apelante no sentido de que não faz uso do fármaco. Importante salientar, que o diagnóstico de uso do medicamento foi lançado em 9 (nove) relatórios médicos (Id. 59785522).

Com efeito, em consulta ao website da ANVISA, pelo link
file:///C:/Users/11504/Downloads/bula_1608066606037.pdf
, verifica-se que o remédio trata-se de um hipnótico e ansiolítico bastante utilizado na prática clínica, por isso é classificado como

“benzodiazepínicos”, indicado para o tratamento de transtornos de ansiedade, de humor (bipolaridade, depressão), das pernas inquietas, dentre outras patologias.

Na página 8 da bula, consta a seguinte informação da fabricante:
“Durante o tratamento, o paciente
não
d
eve dirigir veículos
ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.”

Indispensável expor, nesse ponto, que a dinâmica do acidente narrado é que o Apelante perdeu o controle da direção, ocasionando o capotamento, por diversas vezes, do veículo que conduzia. Logo, ausente a colaboração de terceiros para o sinistro.

Assim, considerando a proibição do Apelante em conduzir veículos durante o tratamento com
Rivotril
e a ausência de terceiros como causador do acidente, não pairam dúvidas a respeito de que o próprio Recorrente agravou intencionalmente o risco e, de conseguinte, afastou o dever da Segurada Recorrida em cobrir os prejuízos advindos do acidente de trânsito noticiado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL EM CRUZAMENTO. AVANÇO DA PREFERENCIAL. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA SEGURADO COMPROVADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUTOR QUE AFIRMOU TER FEITO USO DO MEDICAMENTO RIVOTRIL POUCAS HORAS ANTES DO ACIDENTE.
FÁRMACO QUE ATUA NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E REDUZ A CAPACIDADE DE REAÇÃO.
EFEITO AGRAVADO PELO CONSUMO DE ÁLCOOL. BOA VISIBILIDADE NO LOCAL DO SINISTRO. AGRAVAMENTO DO RISCO COMPROVADO. TESTEMUNHA QUE CONFIRMOU QUE O CONDUTOR ESTAVA VISIVELMENTE EMBRIAGADO E DEU CAUSA AO ACIDENTE. COBERTURA SECURITÁRIA AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PR - APL: 00082021320158160165 PR 0008202-13.2015.8.16.0165 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 08/03/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2018)

Diante disso, não merece reparos o
decisum
combatido.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021